Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708410-80.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EUCLIDES MARTINS JARDIM REPRESENTANTE LEGAL: NAIR DE FELICE JARDIM RODRIGUES AGRAVADAS: IRISDALVA RIBEIRO CHAGAS, SIMONE RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE EUCLIDES MARTINS JARDIM contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A agravada SIMONE RODRIGUES DE SOUZA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravada de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004